Tribunal: TJMT
Processo: 1018149-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018149-15.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: CAMPOS VEÍCULOS LTDA - ME
Agravada: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Número do Protocolo: 1018149-15.2021.8.11.0000
Após profunda reanálise do conjunto probatório dos autos, a r. decisão vinculada ao Id. no 105316957 indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, mantendo o quadro decisório estabelecido em Primeiro Grau, qual seja, o de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à falta de demonstração da hipossuficiência financeira.
Considerando tratar-se de pleito fundado em argumentos puramente retóricos acerca da força probatória dos documentos coligidos aos autos, já detidamente analisados em Primeiro Grau pelo MM. Juiz e em Segundo Grau, por este relator, no momento do art. 1.019, I, do CPC, indefiro o pedido de reconsideração vinculado ao Id. no 110552993.
Intime-se e, após, à conclusão para julgamento meritório.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator